Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-44.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante alega omissão e contradição do acórdão, sob o fundamento de que sua condenação estaria desacompanhada de provas que apontassem seu conluio na fraude de vendas de lotes. Ademais, aponta vício ante o não reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e da inexistência de interesse processual, à míngua de qualquer relação jurídica entre as partes.
3. Além da ausência de previsão legal quanto à atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, no âmbito dos Juizados Especiais, excepcionalidade qualquer fora demonstrada, ressaltando-se que esse pedido não foi formulado no recebimento do recurso inominado.
4. No que se refere aos vícios reclamados, o acórdão foi claro, no item 2, ao pontuar a legitimidade passiva da embargante e o interesse processual da embargada, diante da resistência da embargante em satisfazer a sua pretensão, qual seja, a restituição de valores referentes à compra e venda de lotes. Outrossim, consta do acórdão a efetiva participação da embargante no comércio de lotes, na promoção da propaganda e no recebimento de valores, daí decorrendo a sua responsabilização, ante a ausência de contraprestação. Aventou-se, outrossim, a figuração da embargante em diversas ocorrências policiais, por fraudes na venda de lotes do mesmo empreendimento, de modo a corroborar o convencimento do juízo.
5. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.